Tribunal: TJBA
Processo: 8004413-56.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004413-56.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZINHA COLARES

Advogado(s)
:
MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FRAUDE VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistem vícios no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, decorrente de fraude via PIX.

3. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando revaloração do conjunto probatório e rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8004413-56.2023.8.05.0079, sendo embargante BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – SICOOB e embargada MARIA TEREZINHA COLARES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator